Tribunal: TJDFT
Processo: 0734212-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734212-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO FELIX AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. O agravante-executado é servidor público, não efetuou o preparo e pediu a gratuidade de justiça, razão pela qual esta Relatoria intimou-o a instruir o presente recurso, em cinco dias, com cópia atualizado do seu contracheque, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC (id. 50337163). Em cumprimento, o agravante-executado juntou seus contracheques e, do mais atual, relativo a agosto/2023, vê-se que ele é Analista Judiciário da Justiça Federal de Goiás, com rendimento bruto de R$ 23.099,94 e líquido de R$ 7.879,71 (id. 50978691), circunstâncias que não são condizentes com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora